Tribunal: TJMT
Processo: 1017860-53.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017860-53.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER BENEDITO DE SOUZA - CPF: 977.234.101-82 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONATA FERREIRA GOMES - CPF: 048.630.491-45 (ASSISTENTE), THIAGO DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 031.713.391-88 (ASSISTENTE), CARLOS AUGUSTO LIMA - CPF: 419.735.001-59 (VÍTIMA), KARLA PEREIRA LIMA DOS SANTOS - CPF: 703.087.641-53 (ADVOGADO), KARLA PEREIRA LIMA DOS SANTOS - CPF: 703.087.641-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PRETENSÃO RECURSAL - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - APRECIAÇÃO PELOS JURADOS - IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DE CADA UMA DAS QUALIFICADORAS – RECURSO IMPROVIDO.

A exclusão de qualificadora só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do
judicium accusationis
emergir sua manifesta improcedência.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
EDER BENEDITO DE SOUZA
, qualificado, em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, Ação penal nº 1017860-53.2021.8.11.0042, por intermédio da qual foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos II, e IV, c/c artigo 14, II ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n°. 8.072/1990, (Id. 158411258).

Em suas razões recursais, postula a reforma da sentença recorrida, a fim de seja excluída as qualificadoras motivo fútil, emprego de fogo e do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, (Id. 158411269).

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, sustentando o acerto da decisão, pugnando ao final pelo improvimento do presente recurso (Id. 158411272).

Em sede de juízo de retratação, o MM. Juiz
a quo
manteve a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos. (Id. 1158411273)

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, apresentando ementário nos seguintes termos:

“Sumário: Homicídio qualificado tentado – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Pretende a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – Improcedência – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e/ou descabidas, o que não é o caso dos autos – Precedentes do STJ – Qualificadoras que encontram amparo no conjunto probatório dos autos – Cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias fáticas do caso a confirmar a incidência das qualificadoras – Decisão de pronúncia devidamente fundamentada em elementos concretos – Pelo desprovimento do recurso.”

(Id. 163228679 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, Samuel da Silva Santos almeja ver reformada a r. sentença, por intermédio da qual foi pronunciado como incurso no artigo 121, §2°, incisos II, e IV, c/c artigo 14, II ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n°. 8.072/1990.

Em suas razões recursais, requer que sejam excluídas as qualificadoras motivo fútil, emprego de fogo e do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Assim narra a denúncia:

“
No dia 26 de novembro de 2021, por volta das 11h, numa praça na Avenida Ipiranga, região do Bairro Goiabeiras, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando EDER BENEDITO DE SOUZA, valendo-se de uma pedra pesando cerca 5 a 6 kg (apreensão à fl. 19 – numeração dos autos físicos), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Carlos Augusto Lima, provocando-lhe os ferimentos descritos nos documentos de fls. 38/41, bem como no Laudo Pericial a ser juntado aos autos (vide requisição contida no ID n.º 71562408).

Segundo restou apurado, a vítima Carlos Augusto Lima não tinha amizade com o denunciando EDER BENEDITO DE SOUZA, porém o conhecia de vista do bairro Jardim Cuiabá, nesta capital, onde ambos residem.

A vítima e o denunciando se encontraram ocasionalmente em um ponto de ônibus na localidade e horário em que se deram os fatos, sendo certo que passaram a divergir acerca de assunto que não restou devidamente esclarecido.

O denunciando EDER BENEDITO DE SOUZA havia ingerido bebida alcoólica e usado drogas e se incomodou com o fato de que a vítima “começou a falar e falar” (fl. 14). Em razão disso, decidiu matar a vítima.

O denunciando apoderou-se de uma pedra grande e, aproveitando-se do momento em que a vítima virou a cabeça, desferiu-lhe o golpe, provocando-lhe a queda. No mesmo instante a vítima ficou inconsciente e bastante ensanguentada.

O crime de homicídio apenas não se consumou em razão da intervenção de populares, os quais imobilizaram o denunciando EDER BENEDITO DE SOUZA até a chegada da guarnição policial, bem como em razão do imediato socorro médico prestado à vítima por meio do SAMU, o que lhe poupou a vida.

O crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o denunciando se enfureceu ante o fato de que a vítima “começou a falar e falar”, o que revela a desproporção entre a motivação e o crime praticado.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela foi colhida de surpresa, ou seja, quando se virou e esteve de costas para o denunciando.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia EDER BENEDITO DE SOUZA como incurso no artigo 121, § 2º II e IV c/c artigo 14, II, todos do Código Penal requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, pronúncia para, ao final, serem condenados pelo E. Tribunal do Júri Popular.

...”
(id. 158410698).

Com base nas provas coligidas aos autos, o Magistrado acolheu a denúncia e pronunciou o réu, nos seguintes termos:

“
Decido
:

A princípio, ressalta-se que o art. 413, com a redação introduzida pela Lei n. 11.689/2008, dispõe que: “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
”

Inicialmente, ressalto que a pronúncia é uma das quatro decisões que encerram a primeira fase do procedimento de apuração dos crimes dolosos contra a vida, estando condicionada à existência de indicativos de que o agente realmente praticou a ação delitiva que lhe é imputada, conforme disposição do art. 413 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

Como se percebe, por se tratar a pronúncia de juízo de admissibilidade, para que assim decida basta que o magistrado se convença de que existem provas acerca da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de participação do denunciado na prática do crime doloso contra a vida, não se exigindo a mesma certeza que deve nortear o agir do juiz ao prolatar uma sentença condenatória.

No caso, a materialidade está demonstrada de forma inconteste por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 13 do PDF), Boletim de Ocorrência 2021.310083 (fl. 17 do PDF), termo de apreensão da pedra utilizada (fl. 39 do PDF), bem como pelo Laudo Pericial da vítima juntado nos ID’s 80035288 e 80036246 (fls. 165/178 do PDF).

Quanto à autoria, após analisar minuciosamente os elementos de informação e as provas coligidas ao feito, concluo haver indícios suficientes contra o denunciado, sendo imperiosa a sua pronúncia.

Nas oportunidades em que foi ouvido, tanto na fase investigativa como juízo, o acusado EDER negou veementemente a intenção homicida, esclarecendo que sua única vontade era cessar a discussão e a perseguição da vítima, que estava procurando confusão em praça pública juntamente com terceira pessoa.

Conforme consta em seu interrogatório na Delegacia:
“(...) o INTERROGADO perdeu a cabeça e quando o Sr. CARLOS virou um pouco a cabeça, pegou uma pedra grande e pesada do chão e atingiu a cabeça dele
” (fls. 30/32 do PDF).

Informou que por residirem próximo, a vítima sempre o insultava por estar bebendo na rua, tendo a perseguição evoluído e a vítima passou a insinuar que o acusado estaria mexendo com sua esposa, inclusive disse que o entregaria para a facção “comando vermelho”, demonstrando desta forma que já existia uma rixa anterior entre o acusado e a vítima.

A testemunha Jhonata Ferreira Gomes, policial militar, em consonância com seu depoimento na Delegacia (fls. 19/20 do PDF), relatou em juízo que foi acionado via Ciosp para atender a ocorrência e ao chegar no local encontrou a vítima inconsciente/desacordada e bastante ensaguentada com lesão na cabeça, bem como encontrou o acusado sendo contido pelos populares. Na ocasião, os populares narraram que Eder e Carlos estavam discutindo até que Eder deu a volta por trás de Carlos e arremessou a pedra na cabeça dele, mas não souberam dizer o motivo da discussão. Ademais, disse que avistou a pedra utilizada para a agressão; que a vítima foi socorrida pelo SAMU e, segundo informações dos profissionais de saúde o estado dele aparentava ser grave; e que posteriormente, o acusado teria informado que residia próximo da vítima e tinham uma desavença (oitiva em juízo fl. 247 do PDF).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Thiago de Oliveira Machado, policial militar (fls. 24/25 e 248 do PDF), complementando ainda que segundo informações dos populares, o acusado deu a primeira pedrada e só não deu a segunda porque o contiveram.

Por sua vez, a testemunha Gilson Santana Marques dos Santos, investigador de polícia, contou que encontrou a pedra utilizada próximo a uma poça de sangue, mas que tanto o acusado como a vítima não estavam mais no local. Insta consignar que, quando ouvido na Delegacia, afirmou que os populares relataram que se não tivessem intervindo o acusado poderia ter continuado a ação, vindo a matar a vítima (fls. 35 e 249 do PDF).

A vítima CARLOS AUGUSTO LIMA esclareceu que não possui relação de amizade com o acusado, mas o conhecia de vista do Bairro Jardim Cuiabá, onde ambos residem. Sobre os fatos, narrou que estava no ponto aguardando ônibus para ir trabalhar, que o acusado chegou no local e passou a falar coisas, que logo depois foi surpreendido sendo atingido com uma pedrada na cabeça; que desmaiou e acordou já no Pronto Socorro após ser socorrido pelo SAMU. Contou ainda que até hoje sente dores de cabeça, tonturas e faz uso de medicação em decorrência da lesão sofrida. (Termo de Declaração na DEPOL – fls. 71/72; em Juízo, fl. 246 do PDF).

Nesse sentido, a autoria delituosa do crime restou comprovada nos autos diante das provas robustas que foram produzidas ao longo da persecução penal.

Ficaram nítidos nos autos o modo como ocorreram os fatos e o acusado confirmou que ele e a vítima já haviam tido desentendimento anteriormente, relatando que na ocasião dos fatos a vítima começou a “
falar e falar
” o provocando e por isso ele perdeu a cabeça.

Na oportunidade, o denunciado perdeu a cabeça e quando o Sr. Carlos Augusto virou um pouco a cabeça, pegou uma pedra grande e pesada do chão e atingiu a cabeça da vítima.

O crime de homicídio apenas não se consumou em razão de pessoas que estavam próximo conterem o acusado, conforme relatado pela testemunha Thiago de Oliveira Machado.

Portanto, extrai-se dos autos que o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, consignando que o nosso ordenamento jurídico penal brasileiro adotou a teoria objetiva quanto a tentativa, preconizando que o início da execução se constitui de atos que principiem a concretização do tipo penal, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do agente, nos moldes do art. 14, inciso II, do Código Penal.

Sendo assim, com base no conjunto probatório angariado nos autos, em especial as provas orais mencionadas, convenço-me da existência do crime e da presença de indícios suficientes de que o réu Eder Benedito de Souza foi autor da tentativa de homicídio.

Não se pode olvidar que o juízo sumariante se limita à plausibilidade da tese acusatória, bastando para a pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a existência de indícios mínimos de autoria ou participação.

Somente em circunstâncias extremas de ausência de provas, ou de configuração inequívoca de excludente de ilicitude, é que pode o julgador afastar o caso da apreciação por seu juiz natural (art. 5º, XXXVIII, da CF), situação que, conforme apontado alhures, não ocorre no caso em tela.

No tocante às qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido), observa-se que elas devem ser mantidas, porquanto estão em sintonia com as provas colacionadas na presente ação penal, visto que o delito foi praticado uma vez que o acusado se enfureceu ante o fato de que a vítima “começou a falar e falar”, o que revela a desproporção entre a motivação e o crime praticado
.

De igual modo o contexto fático acima reproduziu que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, porquanto a vítima foi surpreendida, ou seja, foi atacada quando se virou e esteva de costas para o acusado.

Importante mencionar que nesta etapa do julgamento o afastamento da qualificadora é medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabível, o que não é o caso
subjudice
.

Sobre o tema, destaco a lição do professor Guilherme de Souza Nucci:

“
Afastamento de qualificadoras e causas de aumento: as circunstâncias legais, vinculadas ao tipo penal incriminador, denominadas qualificadoras e causas de aumento são componentes da tipicidade derivada. Logo, constituem a materialidade do delito, envolvendo o fato básico e todas as suas circunstâncias. Quando presentes, devem ser mantidas na pronúncia para a devida apreciação pelo Tribunal do Júri. Entretanto, se as provas não as sustentarem, devem ser afastadas pelo magistrado. Na dúvida, o juiz mantém as referidas circunstâncias legais para a apreciação dos jurados; possuindo certeza de que não há amparo algum para sustentá-las, torna-se fundamental o seu afastamento.
” (Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1043).

No mesmo sentido, destaco o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em caso análogo:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Cabe ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, dirimir a ocorrência ou não das qualificadoras..
.” (RSE 108375/2009, Rel. Des. José Luiz de Carvalho, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2010).

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para
PRONUNCIAR
o acusado
EDER BENEDITO DE SOUZA,
já qualificado nos autos, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n°. 8.072/1990, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

(...)”
(Id. 158411258).

No caso em análise, torna-se impossível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, uma vez que não se apresentam manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto, apenas ao Conselho de Sentença cabe realizar juízo valorativo acerca da banalidade ou da gravidade da motivação dos crimes imputados e o escalonamento da frieza do ato, visto que não é qualquer nível de desavença que exclui o motivo fútil, devendo a pronúncia limitar-se a aferir a existência de elementos mínimos nos autos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória, conforme se verifica no caso em apreço.

Esse entendimento foi manifesto, inclusive no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Reunidas n. 02, (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), que assim nos orienta:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Não e outro o entendimento manifesto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E O MOTIVO FÚTIL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A pronúncia traz mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de invasão à competência do Conselho de Sentença.

2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva do homicídio.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1831164/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)
(
sic
g.n.).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por

EDER BENEDITO DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023